Tribunal: TJSP
Processo: 2347263-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de reconsideração do Município de Franca, para cassar a decisão que suspendeu a Concorrência Pública no 10/2023 - Julgamento do agravo de instrumento durante a tramitação do agravo interno – RECURSO PREJUDICADO.